Tribunal: TJSP
Processo: 1099579-60.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – OBRIGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO PLANO ANTERIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –– FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO